Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Violência doméstica. Medidas protetivas. Necessidade.
Havendo indícios de violência física e psíquica contra a vítima – companheira do paciente -, justifica-se manter as medidas protetivas de afastamento do lar e proibição de contato com a vítima, a fim de evitar novas ocorrências entre os envolvidos, sobretudo porque a vítima tem filho recém-nascido. Ordem denegada.